Tribunal: CARF
Processo: 10783.904219/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904219/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.820 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
TELEVISÃO VITÓRIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO DA DCOMP E DA DIPJ. POSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO EXISTENTE.
O erro de fato na indicação da origem do crédito, quando do preenchimento da
DCOMP e da DIPJ, não pode obstaculizar o reconhecimento do direito
creditório, se restar comprovada a ocorrência do erro e a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o saldo negativo de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010, no valor de R$ 673.006,13 (seiscentos e setenta e três
mil, seis reais e treze centavos), homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904219/2015-68
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TELEVISÃO VITÓRIA S.A., em
face do acórdão de n° 104-005.374, proferido pela C. 9a Turma da DRJ/04, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), o qual será complementado ao final:
“A interessada acima qualificada formalizou pedido de compensação no PER/DCOMP
21192.94373.210512.1.7.02-3540 e outros, relativo a suposto crédito de SALDO
NEGATIVO do IRPJ, referente ao período de apuração do ano-calendário de 2010,
com débitos declarados. De acordo com o pedido, o valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP foi de R$ 673.006,13.
Como resultado da análise realizada, foi proferido o Despacho Decisório que decidiu
por homologar parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
23247.34536.290711.1.3.02-7039 e não homologar os demais especificados, conforme
cópia abaixo:

Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando o seguinte:
Preliminarmente, a Manifestante alegou que o Despacho Decisório deve ser
considerado nulo, tendo em vista não atender aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, pois o agente fiscal analisou as compensações
declaradas considerando exclusivamente as informações constantes nos sistemas da
SRFB.
No mérito, a Impugnante alegou o seguinte: (...)
É O RELATÓRIO.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EMENTA VEDADA:
A ementa está vedada para o presente julgado nos termos da Portaria RFB no 2724, de
27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido.

Em sessão do dia 10/06/2021, a DRJ/04 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
de acordo com o Despacho Decisório, não foi confirmada a parcela de
pagamento de IRPJ estimativa, código 5993, no montante de R$
91.195,19, por não ter sido localizado o DARF no valor de R$
182.952,77 com data de arrecadação em 31/05/2010;
(ii)
quanto
à preliminar de nulidade, esclarece que no
processo
administrativo não existe a obrigatoriedade de intimação do
contribuinte pela Autoridade Fiscal antes de efetuar lançamento de
ofício, da mesma forma quanto à emissão de despacho decisório, conforme
disposto na Súmula Vinculante CARF no 46;
(iii)
no presente caso, a Autoridade Fiscal efetuou a análise do PER/DCOMP
com os dados fornecidos pela própria Manifestante e constantes dos
sistemas internos de controle da RFB, tais como DIPJ, DCTF e
documentos de arrecadação;
(iv)
pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos do artigo 59,
do Decreto no 70.235/72, uma vez que o Despacho Decisório foi lavrado
por Auditor Fiscal da Receita Federal, servidor competente para efetuar a
decisão, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em
todos os atos emitidos pelo mesmo;
(v)
a Manifestante reconheceu ter informado no PER/DCOMP, de forma
incorreta, o pagamento código de arrecadação 5993, com data de
arrecadação 31/05/2010, no valor de R$ 182.952,77. Correto está,
portanto, o Despacho Decisório ao não confirmar essa parcela,
simplesmente, por não existir;
(vi)
em decorrência desse erro de preenchimento, a Manifestante solicitou
que fosse considerado o pagamento com o mesmo código de
arrecadação 5993 e com a mesma data de arrecadação 31/05/2010, no
valor de R$ 102.713,36, por ser este o DARF que deveria ter sido
informado no PER/DCOMP;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

(vii)
verifica-se que consta no sistema SIEF – Documentos de Arrecadação o
registro desse pagamento, devidamente alocado, de forma integral, ao
período de apuração de 30/04/2010, deveria ter constado na apuração do
saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2010;
(viii) estando confirmado o erro de preenchimento do PER/DCOMP por parte
da Manifestante, deve-se reconhecer o direito de computar na apuração
do saldo negativo do IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2010, esse
pagamento de código de arrecadação 5993, com a data de arrecadação
31/05/2010, no valor de R$ 102.713,36;
(ix)
o direito creditório, ora reconhecido, encontra-se limitado ao valor de R$
91.195,19, por não ser possível conceder valores além do pedido pela
Manifestante, por meio do PER/DCOMP 21192.94373.210512.1.7.02-
3540, objeto do Despacho Decisório;
(x)
a Manifestante requereu que fosse considerada sua DIPJ/2011
Retificadora, com nova apuração do IRPJ ano-calendário 2010,
resultando em valor a maior do saldo negativo de IRPJ. Todavia, a
DIPJ/2011 Retificadora foi apresentada em data posterior à ciência do
Despacho Decisório, quando a Manifestante não se encontrava mais na
condição de espontaneidade;
(xi)
requereu a Manifestante que fosse permitido retificar as PER/DCOMPs
que deram origem a esse processo. Todavia, tal pleito não pode ser
atendido por já ter sido emitido Despacho Decisório, conforme vedação
expressa contida na IN RFB no 1717/2017.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 177/192), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/04 sob a alegação de que:
(i)
a Recorrida não considerou a DIPJ/2011 apresentada pela Recorrente e
que demonstraria com precisão o valor do direito creditório pleiteado;
(ii)
conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de
Justiça, a forma de descaracterizar a espontaneidade no caso de tributos
sujeitos a lançamento por homologação seria o seu pagamento a
destempo;
(iii)
não há que se falar de pagamento extemporâneo, uma vez que todos os
pagamentos do IRPJ por estimativa foram efetuados durante o ano-
calendário, tendo sido informados incorretamente ou não informados na
DIPJ, unicamente por erros na apuração cometidos pela Recorrente;
aplicando-se o mesmo para os valores de IR retidos na fonte;
(iv)
a retificação da declaração, mesmo após a ciência do Despacho
Decisório, não tira a espontaneidade da Recorrente;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

(v)
na busca pela verdade material, o contribuinte que comprovar aquilo que
alega, não pode ver seu direito cerceado, sendo a ele permitido retificar
suas declarações – e ter essa retificação levada em conta – independente
do espaço temporal, isto é, não importa se antes ou depois do despacho
decisório;
(vi)
comprovado o direito, seu crédito deve ser reconhecido. Impedindo essa
comprovação, a Recorrida, além de cercear direito legítimo da Recorrente,
possibilita o enriquecimento sem causa do Estado, mediante a
constituição de crédito tributário indevido em favor da União.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
21/01/2022 (e-fl. 173), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/02/2022 (e-
fl. 175), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2010, no valor de R$ 673.006,13 (seiscentos e
setenta e três mil, seis reais e treze centavos), resultante de valores antecipados a título de
estimativas.
O Despacho Decisório (e-fls. 08/134) reconheceu parcialmente o direito creditório
alegado, sendo que do somatório das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 749.588,70 (setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e
setenta centavos) reconheceu o valor de R$ 581.810,94 (quinhentos e oitenta e um mil,
oitocentos e dez reais e noventa e quatro centavos) a título de pagamento de estimativas,
glosando o montante de R$ 167.777,76 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e sete
reais e setenta e seis centavos), de forma que o saldo negativo disponível resultou em R$
505.228,37 (quinhentos e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), sendo
insuficiente, portanto, para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“De acordo com o Despacho Decisório, não foi confirmada a parcela de pagamento
de IRPJ estimativa, código 5993, no montante de R$ 91.195,19, por não ter sido
localizado o DARF no valor de R$ 182.952,77 com data de arrecadação em
31/05/2010; sendo este, a princípio, o cerne do litígio, conforme consta na análise do
crédito informada no Despacho Decisório:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

(...)
Quanto ao mérito, a Manifestante reconheceu ter informado no PER/DCOMP, de
forma incorreta, o pagamento código de arrecadação 5993, com data de
arrecadação 31/05/2010, no valor de R$ 182.952,77. Correto está, portanto, o
Despacho Decisório ao não confirmar essa parcela, simplesmente, por não existir.
Em decorrência desse erro de preenchimento, a Manifestante solicitou que fosse
considerado o pagamento com o mesmo código de arrecadação 5993 e com a mesma
data de arrecadação 31/05/2010, no valor de R$ 102.713,36, por ser este o DARF
que deveria ter sido informado no PER/DCOMP.
Realmente, verifica-se que consta no sistema SIEF – Documentos de Arrecadação o
registro desse pagamento, devidamente alocado, de forma integral, ao período de
apuração de 30/04/2010, deveria ter constado na apuração do Saldo Negativo do
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2010, conforme comprova telas abaixo:
(...)
Estando confirmado o erro de preenchimento do PER/DCOMP por parte da
Manifestante, deve-se reconhecer o direito de computar na apuração do Saldo
Negativo do IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2010, esse pagamento de código de
arrecadação 5993, com a data de arrecadação 31/05/2010, no valor de R$ 102.713,36.
Todavia, o direito creditório, ora reconhecido, encontra-se limitado ao valor de R$
91.195,19, por não ser possível conceder valores além do pedido pela Manifestante,
por meio do PER/DCOMP 21192.94373.210512.1.7.02-3540, objeto do Despacho
Decisório, ora apreciado.
A Manifestante requereu que fosse considerada sua DIPJ/2011 Retificadora, com
nova apuração do IRPJ ano-calendário 2010, resultando em valor a maior do Saldo
Negativo de IRPJ. Todavia, a DIPJ/2011 Retificadora foi apresentada em data
posterior à ciência do Despacho Decisório, quando a Manifestante não se encontrava
mais na condição de espontaneidade.
(...)
Diante da análise procedida, VOTO pela PROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório limitado ao valor de R$
91.195,19.” (e-fls. 161/164, g.n.)
Como se observa da decisão recorrida, foi reconhecido o pagamento efetuado
pela Recorrente, sob o código de apuração 5993, com data de arrecadação de 31/05/2010 no
valor de R$ 102.713,36, contudo, não foi possível reconhecer a totalidade desse valor, por ser
superior ao pleiteado (R$ 91.195,19).
Colhe-se ainda, dos trechos supramencionados, que a Delegacia Regional de
Julgamento (“DRJ”), denegou o pleito da Recorrente ao fundamento de que “a DIPJ/2011
Retificadora foi apresentada em data posterior à ciência do Despacho Decisório, quando a
Manifestante não se encontrava mais na condição de espontaneidade”. (e-fl. 163, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “apegado a um formalismo
excessivo, a RECORRIDA reconheceu apenas parcialmente o direito creditório, não aceitando a
retificação da DIPJ/2011 e da PER/DCOMP que registrou originalmente o valor pleiteado”.
(e-fl. 168, g.n.)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

Pois bem.
O entendimento desta C. 2a Turma Extraordinária sobre a matéria, já manifestado
em outros julgados da mesma natureza, é no sentido de que, a análise da legitimidade do direito
creditório não pode ser sumariamente descartada pelo fato de o contribuinte ter apresentado as
declarações retificadoras, em substituição às maculadas por erro formal de preenchimento, após
o Despacho Decisório. Confira-se
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCOMP
E
DA
DIPJ.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PARECERES NORMATIVOS COSIT Nos
8/2014 E 02/2015. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF o 175 Admite-se a
superação do erro no preenchimento da DCOMP quanto tal erro seja auto evidente,
ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito creditório pleiteado.
(Processo n° 10850.723532/2011-22. Acórdão n° 1002-002.232. Sessão de 06/10/2021.
Relator Lucas Issa Halah, g.n.)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ORIGEM DO
CRÉDITO. ERRO DE FATO. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros processos
conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo retornar à Unidade
de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a consequente
homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto. (Processo n°
10840.906044/2011-78. Acórdão n° 1002-001.782. Sessão de 04/11/2020. Relator
Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. Comprovado erro
de fato no preenchimento da DCTF, nada impede a sua retificação após a ciência do
Despacho Decisório de não homologação da compensação, desde que apresentadas
provas aptas a permitir o reconhecimento do direito creditório postulado. (Processo n°
10120.906190/2009-12. Acórdão n° 1002-000.463. Sessão de 06/11/2018. Relator
Aílton Neves da Silva, g.n.)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
No caso em tela, depreende-se da leitura dos autos, que a Recorrente - visando o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a demonstração do erro de preenchimento -,
juntou documentos que demonstram a plausibilidade de suas alegações, quais sejamː (i) DARF ́s
e comprovantes de recolhimento (e-fls. 59/75); (ii) DIPJ/2011 retificadora (e-fls. 77/112 e
217/258) e; (iii) Livro de Apuração do Lucro Real (e-fls. 113/138).
Nesse contexto, ao analisar a DIPJ/2011 retificadora, em específico as Fichas 9A
(e-fl. 85) e 12A (e-fl. 90), verifica-se que a Recorrente indicou como “Lucro Real”, ou seja,
como base de cálculo do IRPJ, o valor de R$ 281.631,19, de forma que, o saldo negativo de IRPJ
seria de R$ 709.965,77, conforme memória de cálculo trazida em suas razões recursais (e-fl.
179)ː
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

Embora sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto à existência do
crédito vindicado, esta Relatora esclarece, através do cálculo abaixo, que a Recorrente, de fato,
se equivocou ao somar o valor do IRPJ devido às parcelas recolhidas. Vejamos:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

Saldo negativo informado em PER/DCOMP
R$ 673.006,13
IRPJ devido
R$ 76.582,57
TOTAL
R$ 749.588,70

Em tais circunstâncias, este Conselho assim vem se manifestando:
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1 - Um erro de preenchimento de DCOMP,
que motivou uma primeira negativa por parte da administração tributária (DRF de
origem), não pode gerar um impasse insuperável, uma situação em que a
contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no
entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de CSLL),
nem seu período de apuração (ano-calendário 2002), e nem mesmo aumentar o seu
valor. 2 - Apesar de a decisão de primeira instância administrativa decidir não examinar
as informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação de
DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, na hipótese de nada ter sido
informado na DIPJ a título de saldo negativo, o afastamento deste óbice impõe o
retorno à Unidade de Origem para exame do mérito do direito creditório e das
compensações declaradas pela Contribuinte. (Processo n° 10880.915010/2008-01.
Acórdão n° 9101-005.446. Sessão de 11/05/2021. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído que, “é permitido ao contribuinte a comprovação do erro de fato no
preenchimento da declaração, sendo esse, inclusive, o entendimento da própria Receita Federal,
ou seja, é possível superar esse equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014”.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
expôs de maneira bastante didática e elucidativa, que o erro de preenchimento da declaração
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não possa ter o erro sanado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita
não prevista em lei. Confira-se:
“Vale salientar, que na visão desse julgador é permitido ao contribuinte a
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, sendo esse,
inclusive, o entendimento atual da própria Receita Federal, ou seja, é possível
superar esse equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado
pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –
CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de
legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes. A retificação de ofício de débito confessado em declaração,
para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo,
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Sendo assim, confirmada à certeza e liquidez do direito creditório, exigência prevista no
artigo 170 do CTN, entendo pela existência do direito creditório pretendido.” (Processo
n° 11080.908288/2015-21, Acórdão n° 1002-002.611. Sessão de 01/02/2023. Relator
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
In casu, restou confirmada a certeza e liquidez do direito creditório4, referente ao
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2010, no valor de R$ 673.006,13 (seiscentos e
setenta e três mil, seis reais e treze centavos).

4 Conforme exigência prevista no artigo 170 do CTN.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.820 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904219/2015-68

Logo o acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
provimento para reconhecer o saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010, no
valor de R$ 673.006,13 (seiscentos e setenta e três mil, seis reais e treze centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 273
DF CARF MF
Original